Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-73.2019.8.26.0120
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Apelação – Servidor público estadual - Aposentadoria especial - Atividade prejudicial à saúde (Art. 40, §4o, III, da CF/88) – Pretensão inicial voltada à concessão de aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo, acrescida dos respectivos consectários legais – Admissibilidade - O alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da integração legislativa do

Ementa:
Apelação – Servidor público estadual - Aposentadoria especial - Atividade prejudicial à saúde (Art. 40, §4o, III, da CF/88) – Pretensão inicial voltada à concessão de aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo, acrescida dos respectivos consectários legais – Admissibilidade - O alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da integração legislativa do art. 40, § 4o, inciso III, da CRFB/88, tutela o direito à aposentadoria especial dos servidores públicos mediante a prova do exercício de atividades em condições nocivas à saúde e à integridade física, independentemente de legislação estadual específica – Inteligência da Súmula Vinculante no 33 – Elementos de prova carreados aos autos, entre os quais laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que comprova o preenchimento dos requisitos para a aposentação especial, devida desde a data do requerimento administrativo – Sentença de procedência mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos.